Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721464-74.2017.8.07.0001 RECORRENTES: BENIGNA VENÂNCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS, FRANCISCO MARTINS REIS RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ RECONHECENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA O PEDIDO REPARATÓRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS ATÉ JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante decisão do c. STJ, o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de inadimplemento contratual. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença, ante a pendência do julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, os quais visavam à uniformização do entendimento sobre a possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, pois tal matéria não foi objeto de decisão. 3. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida, e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses com a dos autos, é presumido, devem as rés serem condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. 4. Consoante entendimento firmada pelo STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Temas 970 e 971), embora seja possível a inversão da multa moratória, é vedada a cumulação da inversão da multa com lucros cessantes. 5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos desprovidos. Os recorrentes invocam divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 475 do Código Civil, no sentido de ser possível a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos quando o negócio é desfeito por culpa exclusiva da promitente vendedora, ante o injustificado atraso na entrega do imóvel e a falta de conclusão da área comum do empreendimento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1155560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004